Tribunal: TJMT
Processo: 1019105-02.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019105-02.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 08.610.335/0003-03 (EMBARGANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (EMBARGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), LEONILDE TESSARO MENEGUSSI - CPF: 751.049.540-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019105-02.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA

EMBARGADO: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULT NO ART. 1026, §2º DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no acórdão os vícios previstos alegados.

A evidente pretensão de rediscutir a causa, impõe a aplicação da multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, ante o caráter protelatório.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1019105-02.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA.

EMBARGADOS: ZILAUDIO LUIS PEREIRA E JEAN CARLOS

ROVARIS

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado no Agravo de Instrumento do mesmo número, sob a alegação de omissão, contradição e com o objetivo de prequestionamento.

Em contrarrazões, os embargados afirmam o caráter protelatório do Recurso e pedem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC (id 38032988 – pág. 01/14).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019105-02.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: MOCELLIN AGRO MERCANTIL LTDA

EMBARGADO: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante aponta omissão e contradição no aresto uma vez que na sua fundamentação ficou estabelecido que a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, sem levar em conta
que a empresa matriz não foi citada ou intimada para apresentar defesa e nem participou da relação processual originária que ensejou os honorários advocatícios buscados em Cumprimento Provisório de Sentença.

Aduz que a Câmara não se manifestou sobre a legitimidade da atuação dos advogados, sendo que a representação processual é questão de ordem pública e poderia ser conhecida de ofício.

Ao contrário do alegado, não há nenhum desses vícios no acórdão, pois a matéria foi devidamente analisada nestes termos:

“(...)

As duas empresas, embora com CNPJ distintos,
possuem semelhanças de sócio e atividade econômica.

Como ela mesmo afirma, são matriz e filial, e os patrimônios se confundem.

Segundo entendimento do STJ, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial,
faz parte do acervo patrimonial
de uma única pessoa jurídica,
partilha dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz, motivo pelo qual, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas
.

Desse modo, é patente a legitimidade da agravante.

MÉRITO

A decisão impugnada neste Agravo foi proferida em
Cumprimento Provisório de Honorários
apresentado pelos agravados (n. 4234-92.2018.811.0040 – cód. 1902016) e considerou que a matriz da empresa agravante deve responder pelo débito exequendo uma vez que foi dado baixa da filial, bem como deferiu a expedição de carta precatória para penhora de bens conforme requerimento de fls. 92/94.

Inexiste vedação legal ou jurisprudencial para que os bens da matriz sejam eventualmente alcançados em processo ajuizado contra a filial e vice-versa.

Embora as empresas possuam inscrições distintas no cadastro nacional de pessoas jurídicas, isso não afasta a relação entre elas pois a filial é vinculada e subordinada à matriz (agravante).

Conforme anotou o STJ no
REsp 1.355.812/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
“O estabelecimento comercial não possui vida própria, ou seja, não é sujeito de direitos, consistindo apenas em parcela do patrimônio do empresário. Logo, sendo o empresário - e não a filial – o sujeito de direitos, é o seu patrimônio que responde pelas dívidas contraídas no exercício da atividade empresarial.”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA DE BENS DA FILIAL. RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA RELATIVA À MATRIZ. MESMA PESSOA JURÍDICA. ALCANCE DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. TODOS OS BENS INTEGRANTES DO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. LEGALIDADE. PRECEDENTE SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FORÇA VINCULANTE. DECISÃO AGRAVADA CONFIRMADA.

1.
No âmbito do direito empresarial, os bens da filial integram o patrimônio total da sociedade empresária, compondo uma universalidade de fato e de direito da mesma sociedade empresarial.

2. Independente de representarem bens da sede ou da filial, o acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica responde patrimonialmente pelas dívidas contraídas pela pessoa jurídica de direito privado.

3.
O fato de a filial possuir CNPJ próprio para fins fiscais não faz com que se constitua pessoa jurídica autônoma ou independente.

4.
A afetação de parte do patrimônio da sociedade empresária para a criação de filiais não desconstitui a unidade patrimonial da pessoa jurídica,
não resguardando aludidos bens da responsabilidade patrimonial e possibilidade de responder por suas dívidas constituídas definitivamente
(CPC, art. 789) (STJ, REsp 1355812/RS).

5. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão n.1071311, 07118270520178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, publicado no DJE 07/02/2018. Pág. Sem Página Cadastrada)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL E LEGITIMIDADE. PENHORA. BENS DA MATRIZ. I - A agravante-executada possui interesse de agir e legitimidade, uma vez que os patrimônios das empresas se confundem, pois se trata de matriz e filial. Preliminar rejeitada. II - Ainda que as empresas possuam CNPJ distintos, verifica-se que se trata de filial e matriz, o que não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica que continua responsável pelas obrigações contraídas pela filial. III-
É admissível a penhora de bens da matriz, via Bacen Jud, para pagamento das dívidas não adimplidas pela filial.
IV – Agravo conhecido e desprovido. (TJ-DF 07072406620198070000 DF 0707240-66.2019.8.07.0000, Relator VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento 01/08/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE 08/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Penhora eletrônica de ativos financeiros. Pleito de pesquisa de numerário vinculado ao CNPJ matriz da empresa devedora. Possibilidade. Filiais que integram o patrimônio comum da pessoa jurídica, ainda que com CNPJs diversos. Precedentes. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP – AI 20195782220178260000 SP 2019578-22.2017.8.26.0000, Relator Azuma Nishi, Data de Julgamento 27/04/2017, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 27/04/2017)

A alegação de que os advogados não podem atuar no feito porque não têm procuração da agravante deve ser suscitada inicialmente em primeiro grau, visto que o juízo a quo ainda não se manifestou sobre tal arguição.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.”

Ficou claro o motivo por que era desnecessária a citação ou intimação da empresa matriz. Confira-se:

“Segundo entendimento do STJ, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial,
faz parte do acervo patrimonial
de uma única pessoa jurídica,
partilha dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz, motivo pelo qual, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas
.”

Além disso, foram transcritos inúmeros precedentes do STJ e de outros Tribunais, deixando evidente a legitimidade da atuação dos advogados que representam a agravante.

Na realidade, é manifesta a sua intenção de rediscutir a lide, visto que o julgamento não lhe foi favorável. No entanto, este não é o meio adequado para esse propósito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3. Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Ademais, a contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não se verifica neste caso.

E mais, o julgador
não está obrigado a responder a todas as argumentações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para formar o seu convencimento.

Até mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis apenas se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração Nº 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Defiro o pedido de aplicação da multa a que se refere o art. 1.026, §2º do CPC, pois é flagrante o caráter protelatório do Recurso, a qual arbitro
em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020